Tribunal: CARF
Processo: 11831.001353/2001-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.001353/2001-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.977 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
PROMON ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (PER). FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO
QUE CONSIDERA ABATIMENTO DE CRÉDITOS COMPENSADOS
ANTERIORMENTE.
Deve-se abater do saldo negativo recuperável os créditos utilizados pelo
contribuinte em compensações anteriormente realizadas e informadas no
pedido de restituição de tributos.
Estimativas compensadas com retenções em fonte compõem o saldo negativo
do exercício, porém, os créditos utilizados para quitá-las não são recuperáveis
em pedidos diversos, pois isso resultaria em duplo benefício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.001353/2001-50
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.977 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001353/2001-50

Relatório
Trata-se de um pedido de restituição de saldo negativo de IRPJ informado em
DIPJ, referente ao ano-calendário de 2000, acompanhado de diversos pedidos de compensação e
uma DCOMP. Originalmente, o direito creditório requestado pela contribuinte totalizava R$
1.451.088,56 (e.fls. 3), sendo formado por IRRF de aplicações financeiras e serviços prestados,
já reduzidas duas compensações anteriores1 que consumiram parte do saldo negativo da daquele
ano.
Do crédito pleiteado, apenas o valor de R$ 1.285.420,95 foi parcialmente
reconhecido pela administração tributária em despacho decisório (e.fls. 159/161). Em resposta, a
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (e.fls. 185/188), na qual solicitou o
reconhecimento do direito creditório integral. Para embasar seu pedido, anexou documentos que
comprovavam as retenções para as quais não dispunha de informe da fonte pagadora, bem como
cópias das respectivas notas fiscais e comprovantes de pagamento (documentos anexados às
e.fls. 202/368).
A discrepância entre o valor solicitado e o concedido decorre principalmente da
falta de identificação de algumas retenções na fonte e, principalmente, porque as estimativas
compensadas durante o período não foram consideradas, totalizando R$ 216.010,50.
Consequentemente, o saldo negativo demandado foi reduzido devido a esse fato.
Na decisão proferida pela DRJ (e.fls. 490/495), foi negado provimento à
manifestação de inconformidade, sendo re-ratificada decisão anterior que continha erros
materiais. Da análise do direito creditório, a DRJ incluiu novamente o valor das estimativas
compensadas (R$ 216.010,50) no cálculo do saldo negativo. No entanto, constatou-se que a
contribuinte cometeu um equívoco ao efetuar a soma inicial do pedido, pois deixou de deduzir os
créditos que haviam sido utilizados para compensar essas estimativas.
Dessa forma, a decisão proferida considerou 100% das retenções informadas pela
contribuinte (no valor de R$ 1.581.991,88) e deduziu duas rubricas que foram previamente
compensadas. A primeira corresponde às compensações por ela declaradas (no valor de R$
230.255,92), enquanto a segunda refere-se aos créditos de IRRF utilizados para compensar as
estimativas do período (no valor de R$ 216.010,50). Com essas deduções, o direito creditório foi
consolidado em R$ 1.271.175,53.
Apesar do referido valor ser inferior àquele concedido no despacho decisório
original, que totalizava R$ 1.285.420,95, a DRJ considerou inadequada a aplicação do princípio
"reformatio in pejus" e manteve o direito creditório no montante mais elevado. Dessa forma, o
crédito de R$ 1.285.420,95 foi confirmado e a manifestação de inconformidade negada.
A contribuinte apresentou Recurso Voluntário ao CARF, no qual contesta a glosa
realizada no despacho decisório e alega ter direito ao reconhecimento de todas as retenções na
fonte. Alega também que não é possível deduzir as compensações que ela mesma declarou no
pedido, uma vez que essas compensações não teriam ocorrido. Nesse sentido, solicita a aplicação
da homologação tácita.

1 R$ 218.522,98 + R$ 11.732,94 = R$ 230.255,92.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.977 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001353/2001-50

Ao final, consta dos autos petição de habilitação de nova patrona, com pedido
para formulação de sustentação oral, protocolada em 10/06/2022 (e.fls. 532/536).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O recurso é tempestivo e admite conhecimento.
É importante registrar que a re-ratificação da decisão da DRJ baseou-se em erro
material do acórdão de e.fls. 484/489, em que o relator identificou equívoco relacionado ao
resultado do julgamento.
Tal providência baseou-se na ocorrência de lapso manifesto, previsto no art. 67 do
Decreto no 7.574, de 2.011, que dispõe:
Art. 67. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculo existentes na decisão deverão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo, mediante a prolação de um novo acórdão.
Em essência, o relator constatou que era adequado reconhecer, adicionalmente, as
estimativas compensadas no cálculo do saldo negativo da contribuinte, no valor de R$
216.010,50, que haviam sido desconsideradas na decisão anterior. Isso resultou em um
julgamento de parcial procedência, como inicialmente concluído na primeira decisão.
No entanto, foi constatado que o provimento parcial do recurso não seria
tecnicamente adequado, uma vez que os cálculos realizados pelo relator, conforme será
demonstrado neste voto, resultavam em um valor menor a ressarcir, mesmo considerando o
crédito adicional das estimativas no cálculo do saldo negativo. Dessa forma, a decisão de re-
ratificação da DRJ permanece a mesma, porém, o resultado do julgamento negou provimento à
manifestação de inconformidade, mencionando todos os créditos adicionalmente deferidos, sem
causar prejuízo à defesa, que sequer havia sido intimada naquela ocasião.
No que se refere ao Recurso Voluntário em questão, a controvérsia abordada está
relacionada ao reconhecimento do IR-fonte retido por fontes pagadoras. Por diversas razões, a
administração tributária desconsiderou algumas dessas retenções, o que levou a contribuinte a
apresentar elementos de prova com o objetivo de obter o reconhecimento integral dos valores
retidos.
É importante ressaltar que a DRJ reconheceu todos os valores retidos pelas fontes
pagadoras e informados pela contribuinte no pedido inicial de ressarcimento. Vale destacar que
100% desses valores foram reconhecidos. O cálculo realizado pela DRJ considerou o valor
máximo do IRRF mencionado no pedido, que totaliza R$ 1.581.991,88. Portanto, não há
divergência em relação às retenções na fonte, uma vez que esse é um ponto não mais
controverso. A divergência consiste no valor que deve ou não ser abatido desse total.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.977 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001353/2001-50

O primeiro ponto de divergência reside no fato de que a própria contribuinte
declarou ter realizado compensações anteriores ao pedido de ressarcimento, totalizando o valor
de R$ 230.255,92, e ela mesma deduziu esse montante do crédito pleiteado. No entanto, no
Recurso Voluntário apresentado, a interessada alegou que tais compensações nunca ocorreram e
que a administração tributária estaria equivocada ao considerá-las.
Entendo que há um equívoco por parte da recorrente nesse ponto. O
processamento do pedido leva em consideração as informações fornecidas pela própria
interessada, a quem incumbe o ônus de comprovar a liquidez e a certeza do crédito a ser
recuperado. Tanto o despacho decisório quanto o acórdão da DRJ não inovaram nesse aspecto,
uma vez que é um fato incontroverso que as compensações foram incluídas no pedido inicial
feito pela própria contribuinte. Portanto, sua alegação de que a "reformatio in pejus" mencionada
no acórdão recorrido está relacionada a essa questão está equivocada, pois trata de matéria
diversa, conforme será abaixo demonstrado.
A segunda divergência vincula-se à inclusão das estimativas compensadas no
cálculo do saldo negativo do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ). Observa-se que a DRJ
reintegrou no cálculo do saldo negativo da contribuinte 100% do valor das estimativas que
haviam sido anteriormente desconsideradas pela administração tributária. Nesse sentido, o
acórdão registrou:
Então, o valor de R$ 216.010,50, deduzido do total de IRRF considerado comprovado
pela Autoridade Fiscal, em razão de se tratar do montante de IRRF deduzido
durante o ano-calendário de 2000 para quitar as estimativas devidas (Ficha 11 da
DIPJ - fls. 15/17), deve ser considerado como estimativa paga e compor, o saldo
negativo de IRPJ relativo ao AC2000. (grifou-se)
No entanto, apesar da DRJ ter rejeitado o argumento do despacho decisório que
desconsiderou o valor das estimativas, verificou-se que os créditos utilizados para compensá-las
(retenções na fonte) também foram incorporados ao saldo negativo do período. Portanto,
logicamente não seria possível utilizar esses mesmos créditos tanto para compensar as
estimativas quanto para restituí-los à contribuinte.
Não há reparos a fazer nesse ponto, pois o Recurso Voluntário não controverte tal
matéria. Além disso, não seria possível que o IR-fonte pudesse, simultaneamente, compensar as
estimativas – e com isso integrar o saldo negativo – e ser objeto do ressarcimento pretendido
pela parte, pois representaria bis in idem e causaria enriquecimento sem causa.
Considerando que tais divergências foram superadas, entendo ser adequado o
cálculo da DRJ que:
a) Reconheceu o crédito de todas em fonte (+ R$ 1.581.991,88);
b) Abateu as compensações anteriores informadas pela própria contribuinte no
pedido de ressarcimento (- R$ 230.255,92);
c) Abateu as retenções de IRRF utilizadas para compensar as estimativas do
exercício (- R$ 216.010,50).
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.977 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001353/2001-50

Conclui-se que a DRJ está correta ao indicar que o resultado dessa equação
totaliza um valor final de R$ 1.271.175,53. No entanto, considerando que o valor do direito
creditório concedido no despacho decisório é ligeiramente superior (R$ 1.285.420,95), não seria
justo prejudicar a contribuinte, especialmente considerando que essa questão não foi levantada
pela Fazenda Pública.
Portanto, a decisão recorrida é correta ao manter o direito creditório no valor
originalmente concedido de R$ 1.285.420,95.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 541
DF CARF MF
Original